Tribunal: TJPA
Processo: 0007612-85.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007612-85.2020.8.14.0401

APELANTE: SERGIO NAZARENO CARNEIRO DOS SANTOS, JUSTIÇA PUBLICA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA, SERGIO NAZARENO CARNEIRO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO VII, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 157, §2º, VII, DO CPB. CABIMENTO. DO RECURSO DA DEFESA. DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO E IMPROVIDO PARA A DEFESA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Do Recurso do Ministério Público.

1.1. Do pedido de condenação pelo crime do art. 157, §2º, VII, do CPB.

É cediço que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo, fixou entendimento segundo o qual se consuma 'o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada'."
Acórdão 1320751
, 00002923120198070007, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 25/2/2021, publicado no DJE: 9/3/2021.

Sobre a incidência da majorante pelo emprego de arma, o entendimento d
este E.
Tribunal de Justiça está de acordo com a jurisprudência
da Corte Superior
, que se fixou no sentido da prescindibilidade da apreensão da arma e da realização de perícia para a incidência da referida causa de aumento, caso comprovado seu emprego por outros meios de prova.

Dessa maneira,
CONDENO
o réu as sanções do
art. 157, §2º, VII, do CPB,
fixando a pena concreta definitiva e final em

05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, com o pagamento de
14 (quatorze) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

2. Do Recurso da Defesa.

2.1. Da almejada absolvição por insuficiência de provas.

A
materialidade do delito
é incontestável, indene de dúvidas e pode ser facilmente aferida por meio do
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 18342278 – Págs. 05/23), o Ato/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 18342280 – Págs. 15).

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelo
depoimento da vítima, que se mostra firme, harmônico e conclusivo
, suficiente para embasar a condenação do réu que aliada aos demais
elementos probatórios produzidos
nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório.

3.

Recursos conhecidos e provido para o Ministério Público e improvido para a defesa, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos, e, no mérito, dar provimento ao recurso do Ministério Público e negar provimento ao recurso da defesa, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em quatro e término em onze de novembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 04 de novembro de 2024.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos por
SERGIO NAZARENO CARNEIRO DOS SANTOS
e
MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARÁ,
em face da r. sentença, proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que condenou o réu Sérgio Nazareno Carneiro dos Santos a pena definitiva de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto,
com pagamento de
06 (seis) dias-multa,
cada um equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pelo cometimento previsto no
art. 157, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal brasileiro.

Narra a denúncia,

que
no dia 29/04/2020, por volta de 19h50min., em via pública (Av. Almirante Barroso, em frente ao Colégio Pedro Amazonas Pedroso), SÉRGIO NAZARENO CARNEIRO DOS SANTOS, mediante grave ameaça exercida com um gargalo de garrafa, subtraiu, de Eloana Mariana Xavier Maia, 01 (uma) mochila contendo sua roupa profissional e 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, de cor dourada.

Ainda pelo que emerge nos autos, no dia, horário e local supracitados, a vítima estava em uma parada de ônibus, quando foi surpreendida pela chegada do acusado, que nela encostou um gargalo de garrafa e roubou sua mochila e seu celular. Logo após, o denunciado empreendeu fuga em direção à Feira Agropecuária, e foi perseguido pela ofendida. Em seguida, uma equipe da Polícia Militar conseguiu capturar Sérgio Nazareno, ainda na posse da res furtiva, restituída à Eloana Mariana.

Em
razões recursais (ID 18342428 –Págs. 168/173),
o Ministério Público pugna pelo afastamento da tentativa de roubo, alegando que houve a consumação do crime.

Requer ainda a aplicação da causa de aumento do emprego de arma branca.

Em
contrarrazões (ID 18342436 –Págs. 185/191)
, a defesa requer conhecimento e o improvimento dos pedidos feitos no recurso de apelação do Ministério Público.

Em
razões recursais (ID 18342435 –Págs. 180/184),
a defesa do apelante requer a reforma da sentença para que seja absolvido por insuficiência de provas.

Em
contrarrazões (ID 18342439 –Págs. 194/198)
, a digna representante ministerial, manifesta-se pelo conhecimento e, no mérito, o desprovimento do recurso de apelação interposto, devendo a sentença combatida ser mantida em sua integralidade

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame,
manifesta-se pelo conhecimento do recurso defensivo, mas, no mérito, pugna pelo não provimento. Em relação ao recurso ministerial, pugna este Procurador de Justiça pelo conhecimento e provimento, de forma que seja afastada a tentativa delitiva, bem como seja aplicada a causa de aumento prevista no art. 157, §2º, VII do CPB.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Do Recurso do Ministério Público.

1.1. Do pedido de condenação pelo crime do art. 157, §2º, VII, do CPB.

O Ministério Público pugna pelo afastamento da tentativa de roubo, alegando que houve a consumação do crime.

Requer ainda a aplicação da causa de aumento do emprego de arma branca.

Da análise acurada dos autos, verifica-se que os argumentos esposados no apelo merecem prosperar, pois um exame aprofundado dos autos demonstra que a decisão ora guerreada foi prolatada em contrariedade aos elementos de convicção ínsitos no processo, conforme demonstrado a seguir.

Após a leitura do bojo processual, depreende-se que o MM. Juízo
a quo
condenou o apelado pelo crime do art. 157,
caput
, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, alegando para tanto que ficou claro durante o curso da instrução processual, que o crime não se consumou e que o Magistrado não está vinculado a Súmula 582 do STJ, bem como que o objeto utilizado no crime (arma branca) não foi apreendido tampouco periciado, afastando, assim, a majorante do emprego de arma.

É cediço que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo, fixou entendimento segundo o qual se consuma 'o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada'."
Acórdão 1320751
, 00002923120198070007, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 25/2/2021, publicado no DJE: 9/3/2021.

Ora, para a consumação do crime de furto ou roubo, não há necessidade de que haja posse mansa e pacífica do bem subtraído, com o agente, tampouco há necessidade de que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, bastando, para tanto, que haja inversão da posse, ainda que em curto espaço do tempo.

Assim, incabível a aplicação da tentativa no presente caso, tendo em vista que o acusado subtraiu os bens da vítima e em seguida empreendeu fuga, tendo sido encontrado posteriormente com a
res furtiva
, restando assim, consumado o delito de roubo qualificado.

Sobre a incidência da majorante pelo emprego de arma, o entendimento deste E. Tribunal de Justiça está de acordo com a jurisprudência da Corte Superior, que se fixou no sentido da prescindibilidade da apreensão da arma e da realização de perícia para a incidência da referida causa de aumento, caso comprovado seu emprego por outros meios de prova. Vejamos:

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, § 2º, I E II, DO CPB.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO DEPOIMENTO CONCISO E CONVERGENTE PRESTADO PELA VÍTIMA, BEM COMO PELA TESTEMUNHA, ALÉM DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO DO APELANTE EM FLAGRANTE.

CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.

DECOTE DAS MAJORANTES DO USO DE ARMA BRANCA, ANTE A AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL A COMPROVAR SUA CAPACIDADE LESIVA, BEM COMO DO CONCURSO DE AGENTES.
IMPROCEDENTE
. A APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA EMPREGADA NO CRIME DE ROUBO É DISPENSADA PARA AGRAVAMENTO DA REPRIMENDA QUANDO SUA UTILIZAÇÃO FOR CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA CONSTANTES DOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA. PORTANTO, A PERÍCIA NÃO É IMPRESCINDÍVEL À CONFIGURAÇÃO DA MAJORANTE. DA MESMA FORMA, A PALAVRA DA VÍTIMA SE MOSTROU FIRME EM AFIRMAR QUE A CONDUTA SE DEU SOB AMEAÇA DE UMA ARMA BRANCA E EM CONCURSO DE AGENTES, NÃO HAVENDO COMO SE EXCLUIR AS QUALIFICADORAS DO TIPO.

EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA.
NÃO PROVIMENTO
. NÃO HÁ COMO SER EXCLUÍDO DA CONDENAÇÃO O PAGAMENTO DA PENA DE MULTA, POIS ESTE COMPÕE O TIPO, SENDO SEU PRECEITO SECUNDÁRIO E A IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO RÉU NÃO TEM O CONDÃO DE O AFASTAR, NÃO SENDO IGUALMENTE CABÍVEL SUA REDUÇÃO POR JÁ TER SIDO COMINADA EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CRIME COMETIDO.

RECURSO IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0003944-90.2017.8.14.0020 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/03/2023)

Dessa maneira, CONDENO o réu as sanções do art. 157, §2º, VII, do CPB.

Atento as diretrizes estabelecidas nos artigos 59 e 60 da legislação penal, passo a individualização da pena do réu:

1ª Fase da Dosimetria

- Culpabilidade: normal;

- Antecedentes criminais: nada tenho a valorar;

- Conduta social: nada tenho a valorar;

- Personalidade: nada tenho a valorar;

- Motivos do crime: normal;

- Circunstâncias do crime: normal a espécie;

- Consequências do crime: nada tenho a valorar;

- A vítima em nada influenciou na prática do delito.

Assim sendo, hei por bem fixar a pena base em seu mínimo legal, isto é,
04 (quatro) anos de reclusão
, com o pagamento de
10 (dez) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos

2ª Fase da Dosimetria

Inexistem agravantes e atenuantes.

3ª Fase da Dosimetria

Inexistem causas de diminuição de pena. Aplico a causa de aumento, insculpida no §2º, VII, do art. 157, do CPB, em 1/3, restando a pena concreta, definitiva e final em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, com o pagamento de
14 (quatorze) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Aplico o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto
, conforme art. 33, § 2º,
b
, do CPB.

Assim, julgo provido o apelo Ministerial.

2. Do Recurso da Defesa.

2.1. Da almejada absolvição por insuficiência de provas.

A defesa do apelante requer a reforma da sentença para que seja absolvido por insuficiência de provas.

Ocorre que, a alegação de insuficiência de provas da prática do crime de roubo, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito

é incontestável, indene de dúvidas e pode ser facilmente aferida por meio do
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 18342278 – Págs. 05/23), o Ato/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 18342280 – Págs. 15).

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelo
depoimento da vítima, que se mostra firme, harmônico e conclusivo
, suficiente para embasar a condenação do réu que aliada aos demais
elementos probatórios produzidos
nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório.

Vejamos (transcrição
ipsi litteris
da audiência de instrução e julgamento - ID 15269851):

A vítima Eloana Mariana Xavier Maia declarou em juízo que o denunciado lhe abordou por trás com um gargalo de garrafa e subtraiu sua bolsa contendo seu aparelho celular. A vítima explicou que seguiu o denunciado alardeando o crime até que uma viatura apareceu e realizou a detenção do réu.

Sendo assim,
as provas materiais e orais que serviram para formar a convicção quanto ao crime de roubo são seguras e consistentes, conforme revelam os autos
.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO PESSOAL. 1 –
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelos depoimentos de testemunha presencial e de agente de polícia
. 2 – Prescindível o reconhecimento pessoal conforme as formalidades do art. 226 do CPP, se o réu, logo após o crime, é perseguido e capturado por pessoa que estava com a vítima e presenciou o crime, sendo preso, em seguida, por policiais, e a vítima e a testemunha o reconheceram sem dúvidas, ainda no local dos fatos. 3 – Apelação não provida. (TJ/DF – AP 0719636-20.2020.8.07.0007 DF, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 17/12/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: PJE 01/02/2022). (grifo nosso).

Assim,
não se mostra possível a absolvição por insuficiência de provas
.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do presente recurso e
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público para condenar o réu pelo crime previsto no
art. 157, §2º, VII, do CPB
, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da defesa, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 04 de novembro de 2024.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/11/2024